Tribunal: STF
Processo: ARE 1529568
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. Pleito de devolução das parcelas pretéritas (dos últimos cinco anos) em relação à diferença apurada na parcela do prêmio de produtividade, considerando a atualização pela UFIR, após apuração dos cálculos realizados pelo Contador Judicial. A R. Sentença julgou improcedente o pedido autoral. Não se trata de determinação de revisão de pensão, muito menos de pedido de aplicação de atualização de prêmio de produtividade. Os contracheques anteriores à majoração do valor da pensão, ou seja, a agosto de 2013, não foram comparados com qualquer paradigma, de modo que não restou demonstrada a alegada defasagem. Não há qualquer prova nos autos de que a Autora, ora Apelante, estava percebendo valores aquém dos que o servidor, se vivo estivesse, estaria ganhando no período em que alega a defasagem. O montante recebido pelo servidor, conforme e-fls. 018 (fls. 018) é o mesmo que a Autora/Apelante vinha ganhando até julho de 2013, efls. 020 (fls. 020), no importe de R$ 13.950,64 (treze mil, novecentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos). Ausência de comprovação da alegada defasagem. Manutenção da R. Sentença. Tendo em vista que o Juízo a quo arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por força da sucumbência recursal, fixam-se os honorários advocatícios recursais em 5% (cinco por cento), que devem incidir também sobre o valor da causa, totalizando o percentual de 15% (quinze por cento), com fundamento no artigo 85, §§ 2º e 11 do Código de Processo Civil vigente. RECURSO DESPROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40 , §§ 7º e 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não se trata de determinação de revisão de pensão, muito menos de pedido de aplicação de atualização de prêmio de produtividade, mas tão somente ao recebimento de diferenças que a Autora/Apelante alega existir, por defasagem em relação ao que vinha recebendo o instituidor, apurada na parcela do prêmio de produtividade, considerando a atualização pela UFIR.



    [...]



    Ocorre que não há qualquer prova nos autos de que a Autora, ora Apelante, estava percebendo valores aquém dos que o servidor, se vivo estivesse, estaria recebendo no período em que alega a defasagem, sendo certo que o montante recebido pelo servidor, conforme e-fls. 018 (fls. 018), é o mesmo que a Autora/Apelante vinha percebendo até julho de 2013, conforme contracheque de e-fls. 020 (fls. 020), no importe de R$ 13.950,64 (treze mil, novecentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos).



    Em sendo assim, a R. Sentença se encontra em consonância com as provas dos autos, tendo o juízo a quo dado a melhor solução a este caso concreto.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente